Tribunal: TJDFT
Processo: 0756040-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA. REJEITADAS. DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso dos réus próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
2. Preliminares: Incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica e Ilegitimidade passiva da recorrente Rodobravo Transportes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Constatado que o condutor do veículo (segundo réu) envolvido no acidente é funcionário da empresa ré e estava conduzindo o veículo a seu serviço, portanto, há pertinência subjetiva desta para figurar no polo passivo, pois o empregador responde objetivamente pela reparação civil concernente aos atos praticados pelo seu empregado nos termos do art. 932, inc. III[1] c/c art. 933[2] do Código Civil, ressalvado o direito de ação de regresso (art. 934[3] do CC). Também sem razão a alegada incompetência do juízo em razão de necessidade de perícia, sob alegação de complexidade da causa, pois os documentos colacionados aos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, bem como comprovar a dinâmica dos fatos. Preliminares de incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva da empresa ré rejeitada.
5. Do mérito. As fotos do veículo (Id 18798839, Id 18798840, Id 187988151) demonstram que o veículo da autora foi abalroado na parte frontal direita e para-choque. Os documentos (Id 18798843, 18798844, 18798845 e 189798846) mostram que o valor gasto para o conserto do veículo foi R$12.570,00 (doze mil quinhentos e setenta reais). A narrativa das partes (autora e réus) permite concluir que o veículo da autora foi abalroado pelo veículo conduzido pelo réu Alexandre Gomes enquanto estava estacionado ao realizar manobra de saída da garagem de supermercado.
6. Cabe ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371[4] do CPC).
7. Na condução de automóvel é dever do condutor manter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
8. Quanto à alegação de que o veículo da parte autora estava estacionado em local proibido, esta Turma Recursal julgou caso semelhante: Não há escusa para a conduta, notadamente quando, mediante colheita de prova testemunhal, se confirma que o carro atingido não impedia o tráfego de outros veículos. Ainda que estivesse o carro parado em lugar proibido, e que tivesse obstruído totalmente o trânsito no local, a conduta do autor seria classificada como infração administrativa, que não livra os demais condutores de proceder com cuidado objetivo. (Acórdão 250711, 20050110764539ACJ, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/8/2006. Pág.: 99).
9. Desta forma, entende-se que a responsabilidade pela colisão entre os veículos é da parte ré, que não teve o devido cuidado na condução de seu veículo, vindo a colidir em veículo estacionado, mesmo que o local de estacionamento seja proibido.
10. Assim, uma vez comprovada a responsabilidade da parte recorrente, surge para a recorrida o direito de recomposição do seu patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186[5] e 927[6] do Código Civil.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus termos e próprios fundamentos.
12. A recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 Lei n. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
[2] Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.
[3] Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.
[4] Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
[5] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[6] Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.